Tribunal: TJMT
Processo: 1022495-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022495-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (ADVOGADO), GILBERTO DA SILVA SANTANA - CPF: 923.057.331-00 (PACIENTE), Juízo da Vara Única de São José dos Quatro Marcos (INTERESSADO), EDSON GOMES DE CARVALHO - CPF: 708.372.791-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLI NICACIO SANTANA - CPF: 933.259.591-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DOENÇA GRAVE. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de paciente acusado de descumprimento de medida protetiva e porte ilegal de arma de fogo, com pedido de substituição por prisão domiciliar. A liminar anteriormente concedida determinou a adoção da custódia domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se o estado de saúde do paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O paciente está preso preventivamente há mais de seis meses sem conclusão da instrução criminal, sendo que as sucessivas redesignações das audiências decorreram de fatores alheios à defesa, como a ausência da vítima e alterações nos dados para intimação, configurando excesso de prazo não imputável ao réu e, por conseguinte, constrangimento ilegal.

4. A jurisprudência do STF e STJ admite a caracterização do excesso de prazo como hipótese de constrangimento ilegal quando o atraso decorre de inércia do Estado e não da defesa, especialmente quando compromete a razoável duração do processo (CF/1988, art. 5o, LXXVIII).

5. Documentação médica atesta que o paciente sofre de epilepsia, transtornos mentais decorrentes do uso de álcool e necessidade de supervisão contínua, fazendo jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar, conforme previsão do art. 318, II, do CPP, diante da debilidade extrema por motivo de doença grave.

6. A permanência em estabelecimento prisional, embora disponha de serviços médicos, tem se mostrado inadequada diante da recorrência de crises e do agravamento do quadro clínico do paciente durante o cárcere.

7. As medidas cautelares anteriormente impostas na decisão liminar – como monitoração eletrônica, proibição de contato com a vítima e comparecimento periódico em juízo – revelam-se suficientes e adequadas para garantir a ordem pública e proteger a vítima, conforme o princípio da proporcionalidade (CPP, art. 319).

8. A existência de outro processo penal em curso contra o paciente, sem trânsito em julgado, não pode ser utilizada como fundamento exclusivo para manutenção da prisão cautelar, em respeito à presunção de inocência, nos termos da Súmula 444 do STJ.

9. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando não bastarem outras providências menos gravosas para atingir os fins legais, o que não se verifica no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. O excesso de prazo na instrução criminal, quando não imputável à defesa e incompatível com a razoável duração do processo, caracteriza constrangimento ilegal.

2. O estado de saúde grave e debilitante do réu justifica a substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, II, do CPP.

3. Medidas cautelares diversas da prisão, quando suficientes e adequadas, devem ser preferidas à segregação cautelar, em observância ao princípio da proporcionalidade e ao caráter excepcional da prisão preventiva.

4. A existência de processos penais em curso, sem condenação definitiva, não autoriza a manutenção da prisão cautelar, sob pena de violação à presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII e LXXVIII; CPP, arts. 282, § 6o, 312, 318, II, 319 e 648, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 444; TJMT, HC 1009876-54.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/10/2023; TJMT, HC 1011870-18.2018.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 29/11/2018; TJMT, HC 1000286-07.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des.
Hélio Nishiyama, j. 19/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogado Edson Gomes de Carvalho em favor de
Gilberto da Silva Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.

Alega o impetrante, em síntese, que o paciente se encontra preso preventivamente desde 29/12/2024, por suposta prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, configurando excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a instrução processual não foi concluída, tendo sido redesignada a audiência de instrução e julgamento em 15/05/2025 por ausência da vítima.

Sustenta que não há contemporaneidade e concretude nos requisitos autorizadores da prisão preventiva, tratando-se de episódio isolado, sem reiteração delitiva ou aproximação da vítima após o fato. Aduz, ainda, que o paciente sofre de epilepsia e transtornos psicológicos, conforme laudos médicos juntados aos autos, além de ser pai de um menor de idade e de um filho com necessidades especiais.

Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou prisão domiciliar.

A liminar foi deferida

por este Relator, substituindo-se a prisão preventiva por domiciliar, cumulada com medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. (ID. 298778854).

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, enfocou-se no breve relato do andamento processual e na comunicação do cumprimento da decisão liminar (ID. 299212929).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Alexandre de Mato Guedes, manifestou-se pela
denegação da ordem
, para, então, ser cassada a liminar que aplicou medidas cautelares diversas da prisão. (ID. 301450858)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após detida análise dos autos, entendo que a ordem deve ser concedida, ratificando-se a liminar anteriormente deferida.

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal.

No caso em apreço, verifico a presença de constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem, pelos fundamentos que passo a expor.

I - DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O paciente encontra-se preso preventivamente desde 29/12/2024, em razão de suposta prática dos crimes de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei no 11.340/2006), ameaça (art. 147, § 1o, do Código Penal), direção perigosa (art. 311 do CTB) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, § 1o, inciso II, da Lei no 10.826/2003), sem que a instrução processual tenha sido concluída.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade coatora, a audiência de instrução e julgamento foi redesignada em 15/05/2025 por ausência da vítima, que novamente não compareceu e o Ministério Público indicou outro endereço para tentativa de intimação da vítima para continuação da audiência de instrução e julgamento, fatos esses absolutamente alheios à defesa.

Embora a jurisprudência dos Tribunais Superiores reconheça que os prazos processuais não são absolutos, devendo ser analisados à luz do princípio da razoabilidade, é certo que o prolongamento excessivo da prisão cautelar, sem culpa do réu, configura constrangimento ilegal.

No caso concreto, não se verifica que a demora na conclusão da instrução criminal seja atribuível à defesa. Ao contrário, as redesignações das audiências ocorreram por motivos alheios ao paciente, quais sejam, a ausência da vítima e alteração de endereços para intimações.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – OCORRÊNCIA – CUSTÓDIA QUE PERDURA HÁ MAIS DE 02 ANOS OU 750 DIAS – DENÚNCIA RECEBIDA APROXIMADAMENTE 09 MESES APÓS O OFERECIMENTO – REITERADAS REDESIGNAÇÕES DA AUDIÊNCIA INSTRUTÓRIA, POR MOTIVOS ALHEIOS À ATUAÇÃO DEFENSIVA – SOLENIDADE QUE APENAS SE REALIZOU NA QUARTA DATA APRAZADA – ATOS INSTRUTÓRIOS QUE TIVERAM DE SER REFEITOS – DEFEITO TÉCNICO NAS MÍDIAS AUDIOVISUAIS CONTENDO O INTERROGATÓRIO DOS RÉUS – FALHA NOTICIADA PELO PARQUET QUASE 05 MESES APÓS A ASSENTADA – ELASTÉRIO NA FASE DE FORMAÇÃO DA CULPA QUE DEVE SER ATRIBUÍDO À MÁQUINA JUDICIÁRIA – EXCESSO DE PRAZO EVIDENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSTATADO – ORDEM CONCEDIDA, COM A DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS.

O excesso de prazo, como circunstância apta a ensejar a ocorrência de constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora decorra de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. Precedentes do STF.

Na hipótese, embora se trate de ação penal que tramita em face de 02 réus e que não prescindiu da expedição de Cartas Precatórias, é de se notar que a denúncia apenas foi recebida 09 meses após o seu oferecimento, tendo a audiência instrutória sido redesignada por diversas ocasiões em virtude das férias e convocações do membro do Ministério Público e do juízo processante. Ademais, após a realização do ato solene e encerramento da fase de formação da culpa, foi constatada falha técnica nas mídias audiovisuais contendo o interrogatório dos réus, a qual somente foi noticiada pelo parquet 05 meses após a assentada [nada obstante houvesse tido vista dos autos antes disso], e ensejou a necessidade de se refazer os atos processuais em questão.

Deste modo, considerando que o paciente foi recolhido preventivamente ao cárcere em 24/10/2016, ou seja, há mais de 02 anos ou aproximadamente 750 dias, bem como que a ação penal correlata já tramita há mais tempo do que inicialmente deveria, elastério este que não pode ser atribuído à defesa, forçoso reconhecer a ocorrência de excesso de prazo.

Ordem concedida, com a determinação de providências
.” (N.U 1011870-18.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/11/2018, Publicado no DJE 29/11/2018)

II - DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE

Além do excesso de prazo, há outro fator relevante a justificar a substituição da prisão preventiva por domiciliar: o estado de saúde do paciente.

Conforme documentação médica acostada aos autos, o paciente sofre de epilepsia (CID G40) e transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool (CID F10), além de necessidade de supervisão contínua (CID Z74.3), fazendo uso regular de medicação controlada.

O art. 318, II, do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar quando o agente estiver
"extremamente debilitado por motivo de doença grave"
.

Embora a unidade prisional disponha de atendimento médico semanal por clínico geral e possibilidade de encaminhamento ao hospital quando necessário, os registros de atendimentos médicos demonstram que o paciente tem apresentado crises convulsivas e agravamento de seu quadro de saúde durante o período de segregação cautelar, indicando que o ambiente carcerário pode não ser o mais adequado para seu tratamento.

Este Tribunal já decidiu em caso semelhante:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. TRATAMENTO MÉDICO FORNECIDO NO INTERIOR DO SISTEMA PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. SUFICIÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar em favor do paciente.

2. Fatos relevantes: (i) o paciente foi surpreendido trazendo consigo 10,2g de cocaína distribuídos em 14 porções, o que culminou na sua prisão em flagrante pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006); (ii) na audiência de custódia, ele foi agraciado com liberdade provisória condicionada ao comparecimento bimestral em Juízo para informar e justificar suas atividades; (iii) no curso da ação penal, em face do descumprimento da medida cautelar alternativa, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente; (iv) mais tarde, a autoridade acoimada coatora indeferiu o pedido de prisão domiciliar, sob o fundamento de que não foi demonstrada a impossibilidade de o sistema prisional fornecer o tratamento médico adequado; (v) os documentos elaborados pelo Centro de Detenção Provisória de Lucas do Rio Verde demonstram que o paciente vem recebendo tratamento médico adequado dentro do ergástulo; (vi) ao apresentar memoriais escritos, o Ministério Público pleiteou a condenação do paciente, mas com a incidência da causa redutora de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006; (vii) na origem, os autos estão conclusos para sentença.

3. Requerimento: substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) o preenchimento dos requisitos autorizadores da prisão domiciliar; e (ii) a aplicabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do Código de Processo Penal, exige-se não apenas a apresentação de documentos capazes de demonstrar, concretamente, a doença grave, mas também a existência de debilidade extrema e a impossibilidade de tratamento adequado no interior do estabelecimento prisional.

6. Os documentos médicos apresentados pelos impetrantes demonstram a evolução clínica do paciente, sobretudo em razão do acompanhamento médico que tem recebido no interior do estabelecimento prisional, a evidenciar a desnecessidade da prisão domiciliar.

7. Por outro lado, a apreensão de reduzida quantidade de droga (10,2g de cocaína), a primariedade, os bons antecedentes do paciente e a possibilidade concreta de que, em caso de condenação, seja reconhecida a forma privilegiada do delito, conforme já sinalizado pelo órgão acusatório ao oferecer memoriais escritos, recomendam a substituição da custódia preventiva por providências cautelares de natureza mais branda.

8. Ponderadas as circunstâncias fáticas, as condições pessoais do paciente e a excepcionalidade da prisão cautelar – ultima ratio por natureza –, afigura-se adequado e mais consentâneo com a realidade processual substituir a constrição atacada por medidas cautelares mais brandas, mas igualmente capazes de atingir os fins pretendidos com o encarceramento.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida.

Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 318, II, 319, 648, I; Lei n. 11.343, art. 33, caput, e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 924.151/MS.

(N.U 1000286-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 19/03/2025)

III - DA ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Em que pese a gravidade dos fatos imputados ao paciente, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com a prisão domiciliar, mostram-se adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima.

Na decisão liminar, foram impostas as seguintes medidas cautelares:
a) Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;

b) Proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima e seus familiares;

c) Proibição de frequentar a residência, local de trabalho ou quaisquer outros lugares habitualmente frequentados pela vítima;

d) Monitoração eletrônica;

e) Comparecimento periódico em juízo, para informar e justificar atividades.

Tais medidas, especialmente a monitoração eletrônica e a proibição de contato com a vítima, mostram-se, neste momento, suficientes para neutralizar o risco de reiteração delitiva e garantir a proteção da ofendida.

Ressalto que o princípio da proporcionalidade recomenda que se adotem medidas menos gravosas, quando suficientes para garantir a ordem pública e a proteção da vítima, especialmente considerando as condições pessoais do paciente.

Sobre a aplicação do princípio da proporcionalidade em casos semelhantes, este Tribunal já decidiu:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA – ORDEM CONCEDIDA. O princípio da proporcionalidade impõe que se adotem medidas menos gravosas, quando suficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Presentes condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, e ausentes elementos concretos que indiquem a necessidade da segregação cautelar, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se adequadas e suficientes.”
(TJMT, HC 1009876-54.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 18/10/2023)

Assim, em que pese o respeitável parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pela denegação da ordem, entendo que as peculiaridades do caso concreto justificam a retificação da liminar e a concessão do
habeas corpus
.

O parecer ministerial fundamenta-se, principalmente, no risco de reiteração delitiva, considerando que o paciente responde a outro processo criminal por homicídio qualificado e embriaguez ao volante, com sessão do júri agendada para 19/09/2025.

Contudo, conforme entendimento consolidado na Súmula 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. Por analogia, a existência de processos em curso, sem condenação transitada em julgado, não pode, por si só, justificar a manutenção da prisão preventiva, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

No caso em debate, embora existam elementos que justificaram a decretação da prisão preventiva (descumprimento de medida protetiva, porte de arma de fogo), a contemporaneidade desses requisitos pode ser questionada, considerando o tempo decorrido desde a prisão e a ausência de novos fatos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

À vista disso, sem afastar o caráter reprovável das condutas atribuídas ao paciente, mas diante da ausência dos pressupostos legais imprescindíveis à custódia preventiva, mostra-se juridicamente mais adequado o deferimento de medidas cautelares diversas da prisão, conforme preconiza o art. 319 do Código de Processo Penal, respeitando-se, assim, o princípio da excepcionalidade que rege a privação cautelar da liberdade.

Com essas considerações e em
dissonância do parecer
ministerial,
concedo em parte
a ordem impetrada em favor de

Gilberto da Silva Santana
, para tornar definitiva a liminar deferida, com a substituição da prisão preventiva p
or prisão domiciliar, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal, cumulada com as seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma legal:

a) Proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial;

b) Proibição de manter contato, por qualquer meio, com a vítima e seus familiares;

c) Proibição de frequentar a residência, local de trabalho ou quaisquer outros lugares habitualmente frequentados pela vítima;

d) Monitoração eletrônica, se disponível na comarca;

e) Comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juízo de origem, para informar e justificar atividades.

Comunique-se ao juízo de origem para as providências necessárias, bem assim, dar conhecimento à vítima da concessão parcial da ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025